Tribunal: TJMT
Processo: 1014057-57.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014057-57.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Lesões Corporais, Violência Doméstica Contra a Mulher, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANA CRISTINA VIEIRA - CPF: 391.409.408-70 (ADVOGADO), ODENIR DE ASSUNCAO ANGELICO - CPF: 970.472.601-53 (PACIENTE), ANDERSON CESAR FREI ALEXO - CPF: 158.914.168-75 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SAPEZAL (IMPETRADO), ANA CRISTINA VIEIRA - CPF: 391.409.408-70 (IMPETRANTE), ANDERSON CESAR FREI ALEXO - CPF: 158.914.168-75 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE GRACIELA PEREIRA SANTOS - CPF: 005.057.021-85 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ODENIR DE ASSUNCAO ANGELICO
IMPETRANTE: ANA CRISTINA VIEIRA, ANDERSON CESAR FREI ALEXO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SAPEZAL

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE LESÃO CORPORAL - AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO - INTELIGÊNCIA DO ART. 313, DO CPP - CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO - APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA - EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Diante da ausência das hipóteses de cabimento da prisão preventiva, previstas no art. 313, do CPP, medida que se impõe é a concessão da ordem, para que possa a paciente responder ao processo em liberdade, mediante a imposição de medidas cautelares.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014057-57.2022.8.11.0000

PACIENTE: ODENIR DE ASSUNCAO ANGELICO
IMPETRANTE: ANA CRISTINA VIEIRA, ANDERSON CESAR FREI ALEXO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SAPEZAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Advogada Ana Cristina Vieira e outros em favor de
ODENIR DE ASSUNÇÃO ANGÉLICO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT.

Narram que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica.

Sustentam, em síntese, que estão
ausentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva, dispostos no art. 313 do CPP, e que devem estar presentes, cumulativamente aqueles do art. 312 do CPP, para a adoção da medida extrema,
sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Forte nesses argumentos, requerem que seja revogada a prisão preventiva, por não estarem presentes os requisitos autorizadores. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

Solicitei informações prévias a autoridade coatora, as quais vieram aos autos (id 136019683), esclarecendo que
“o paciente foi preso em flagrante no dia 10/07/2022
pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 13 do Código Penal, com as implicações da Lei Maria da Penha,
sendo sua prisão convertida em preventiva pela juíza plantonista em 11/07/2022, no Auto de Prisão em Flagrante nº 1001667-15.2022.8.11.0078.”,
informando, ainda, que não houve imposição e descumprimento de medidas protetivas em momento anterior à decretação da prisão preventiva.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo deferida, para revogar a prisão preventiva mediante fixação de cautelares (id. 136454652 -).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, (ID. 139327680).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ODENIR DE ASSUNCAO ANGELICO
IMPETRANTE: ANA CRISTINA VIEIRA, ANDERSON CESAR FREI ALEXO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SAPEZAL

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso, busca-se, em síntese, a revogação da prisão preventiva, pois ausentes os requisitos de admissibilidade previstos no artigo 313 do Código de Processo Penal.

Razão assiste aos impetrantes,
isso porque o caso em tela não se amolda a qualquer das hipóteses de cabimento presentes no art. 313, do CPP e a
fim de evitar repetição desnecessária, transcrevo a fundamentação apresentada quando do deferimento do pedido liminar,
in verbis:

“(...)Não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. O artigo 313 do Código de Processo Penal veda expressamente a imposição da prisão cautelar para delitos apenas com pena igual ou inferior à 04 (quatro) anos, estabelecendo como exceção duas hipóteses bem taxativas, nos seguintes termos:

"Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;"

Na hipótese, constata-se que a pena prevista ao crime imputado ao paciente não ultrapassa 4 anos; não há notícia de que ele tenha sofrido condenação definitiva por crime doloso e não há imposição, com posterior descumprimento, de medidas protetivas de urgência.

Anote-se que o inciso III, do art. 313, do CPP é bem claro ao dispor que a prisão preventiva será admitida para assegurar a execução das medidas protetivas. Não há razão para o magistrado decretar a prisão preventiva em crimes apenados com pena inferior a quatro anos, se não se tratar de réu reincidente ou, em caso de violência doméstica, se não houve o prévio descumprimento da medida protetiva imposta anteriormente.

Logo, ausentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva,
defiro
a liminar pleiteada, para revogar a prisão cautelar imposta ao paciente
Odenir de Assunção Angélico
, mediante a i) obrigação de manter o seu endereço atualizado; ii) comparecer aos atos do processo para os quais seja intimado; sem prejuízo das demais medidas protetivas fixadas na origem. (...)”.

Dessa forma,
ausentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva,
dispostos no art. 313 do CPP, que devem estar presentes, cumulativamente aqueles do art. 312 do CPP, para a adoção da medida extrema, torna-se ilegal a segregação cautelar.

Assim, evidente a inexistência de amparo legal para a manutenção da presente prisão
.

E, neste instante, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, ratifico-a, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, concedo a ordem em definitivo, para ratificar os termos da liminar, e revogar a prisão cautelar imposta à paciente
Odenir de Assunção Angélico
, mediante
a i) obrigação de manter o seu endereço atualizado; ii) comparecer aos atos do processo para os quais seja intimado; sem prejuízo das demais medidas protetivas fixadas na origem. (...)”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022